Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707427-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria Teresa Martinez Mayorga Embargada: Maria do Socorro Rodrigues dos Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Teresa Martinez Mayorga contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 69374152). Nos termos da norma prevista nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator